Tribunal: TCU
Processo: 006.165/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo FNS em desfavor da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, de Marcus Vinicius Caetano Pestana da Silva e de Antônio Jorge de Souza Marques, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 4589/2005, o qual possuiu como objeto a Aquisição de equipamento e material permanente, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde  SUS.

Inteiro teor:
Acórdão 7024/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, de Marcus Vinicius Caetano Pestana da Silva (Secretário de Estado de Saúde no período de 1/1/2007 a 27/1/2010) e de Antônio Jorge de Souza Marques (Secretário de Estado de Saúde no período de 27/1/2010 a 15/1/2014), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 4589/2005, o qual possuiu como objeto a "Aquisição de equipamento e material permanente, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS"; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 12/5/2017 (expedição, pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais, do Ofício 150/2017, em resposta a solicitações do Ministério da Saúde, peça 212) e 15/9/2020 (emissão do Parecer Gescon 67/2020, o qual concluiu pela não aprovação da prestação de contas, peça 77, p. 1-10); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 265-267) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 268), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde. 1. Processo TC- Processo 006.165/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Jorge de Souza Marques (XXX.405.656-XX); Marcus Vinicius Caetano Pestana da Silva (XXX.943.506-XX); Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais (18.715.516/0001-88). 1.2. Órgão: Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.